Tribunal: TJMT
Processo: 1010022-74.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010022-74.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOELMA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 898.984.431-20 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DECORRENTE DE INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PERÍCIA. ILEGALIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença reconheceu a irregularidade do procedimento de recuperação de consumo, declarou a inexigibilidade da cobrança e fixou indenização em R$ 4.000,00.

2.
A concessionária alegou regularidade da cobrança, com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, e requereu, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se a validade da cobrança por recuperação de consumo de energia, fundada em inspeção técnica unilateral, sem notificação prévia para que a consumidora acompanhasse a perícia no medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O procedimento descumpriu o art. 592, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, por ausência de prova de notificação formal quanto à data e local da perícia.

5.
A falta de comunicação prévia violou o contraditório e a ampla defesa, tornando indevida a cobrança por apuração unilateral, conforme entendimento do STJ.

6.
A suspensão do fornecimento, com base em débito judicialmente afastado, caracteriza dano moral. O valor fixado é proporcional e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a cobrança por recuperação de consumo baseada em inspeção e perícia unilaterais, sem notificação prévia ao consumidor.

2. A suspensão do fornecimento por débito declarado inexigível configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.732.905/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.06.2018,
DJe
13.11.2018; TJMT, Apelação Cível nº 1012338-94.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJE 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Joelma Gomes de Oliveira.

A autora alegou cobrança indevida referente à suposta recuperação de consumo de energia elétrica, superior a dois mil reais, baseada em inspeção técnica realizada unilateralmente, sem notificação prévia ou possibilidade de acompanhamento. Sustentou que a cobrança foi arbitrária, com risco de suspensão do fornecimento.

O juízo reconheceu a irregularidade do procedimento adotado pela concessionária, declarou a inexigibilidade do débito e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00, com correção monetária e juros legais.

Em apelação, a concessionária defende a legalidade da inspeção e da cobrança, nos termos da regulamentação da ANEEL, e a inexistência de conduta ilícita. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à legalidade da cobrança feita pela concessionária sob o argumento de recuperação de consumo de energia e à condenação por danos morais fixada na sentença.

A apelante sustenta a regularidade do procedimento adotado, alegando cumprimento da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, com lavratura de TOI, inspeção técnica, laudo de aferição, histórico de consumo e notificação da consumidora.

É fato incontroverso que, em 16/10/2023, foi realizada inspeção na unidade da autora (
IDs
278513378 e 278513384), com suposta constatação de violação no medidor e posterior remoção do equipamento para perícia. Com base nisso, foram emitidas faturas de recuperação de consumo, totalizando R$ 2.269,72, referentes ao período de 05/2023 a 10/2023.

Contudo, o procedimento
não observou o disposto no art. 592, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021
:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

[...]

IV -
comunicar
ao consumidor por
escrito,mediante
comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Embora conste nos autos o “Agendamento de Aferição” para 28/11/2023 no IPEM/MT (ID 278513372), não há prova de que tal documento tenha sido entregue à autora ou de que ela tenha sido formalmente notificada.

A ausência de notificação compromete a validade do procedimento, por violar o contraditório e a ampla defesa. A jurisprudência do STJ é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária.
[...]

(REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018,
DJe
de 13/11/2018.)

A documentação apresentada — TOI, fotografias, histórico de consumo e laudo técnico — não supre a falta de ciência formal quanto à perícia nem comprova que a consumidora teve a chance de acompanhá-la.

A carta enviada em 18/12/2023 (ID 278513374) apenas comunica o débito e propõe negociação, sem qualquer menção à perícia ou à notificação prévia, revelando-se extemporânea.

A alegação de que a inquilina acompanhou a inspeção não afasta a irregularidade, pois a perícia foi realizada posteriormente, sem qualquer comprovação de que a titular foi notificada.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade do débito, uma vez que a cobrança se baseou em apuração unilateral.

Quanto aos danos morais, também se mostra acertada a condenação. A autora teve o fornecimento de energia suspenso em 25/04/2024 (ID 278513381), por débito declarado judicialmente inexistente, sendo compelida a recorrer ao Judiciário para reestabelecer serviço público essencial.

Nesse sentido:

“
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por dívida apurada unilateralmente constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.
”
(N.U 1012338-94.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

O valor de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
da apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025